Tribunal: TJSP
Processo: 2097105-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097105-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIR JAMIL
KARAM, é agravado ZARRIR ABEDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097105-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 13a VARA CÍVEL
JUIZ DR. LUIZ ANTONIO CARRER
AGRAVANTE : AMIR JAMIL KARAM
AGRAVADO : ZARRIR ABEDE
VOTO: 27.074
Agravo de Instrumento. Ação de enriquecimento sem causa.
Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Total
de rendimentos e bens declarados no imposto de renda não
atestam a alegada necessidade. Impossibilidade da concessão
uma vez não comprovada a ausência de recursos. Recurso a que
se nega provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amir Jamil
Karam tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 29 -- fl. 122 dos originais --
que, em autos de “ação de enriquecimento sem causa”, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Argumenta que “para a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois
em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”
(fl. 4).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a final, o
seu provimento, para que seja reformada a decisão do juízo a quo a fim de
conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante (fl. 7).
O despacho de fls. 166/167 proferido pelo Exmo. Des. Luís
Fernando Nishi, no impedimento ocasional deste Relator, indeferiu o pretendido
efeito suspensivo ao recurso, vez que “os elementos de prova coligidos aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097105-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3
indicam que a capacidade financeira do agravante é incompatível com a
hipossuficiência alegada”, e determinou a intimação da agravada para resposta,
ofertada a fls. 170/177.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao agravante, mantida integralmente a r.
decisão recorrida.
Ao contrário do que sustenta o agravante, existem
circunstâncias onde, para a concessão da gratuidade, não basta a simples
declaração de pobreza quando a realidade dos fatos, e os elementos
documentais constantes dos autos, não confirmem aquilo que foi declarado,
revelando a solvabilidade e a higidez financeira da parte.
No presente caso, a parte não pode, por simples oportunismo,
pretender a concessão de assistência judiciária sem ao menos dizer o motivo do
pedido, ou como comodamente disse que não tem condições financeiras de arcar
com as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento.
De acordo com os documentos juntados aos autos, tem-se os
informes de rendimentos financeiros (imposto de renda) dos exercícios de 2017,
2018 e 2019, cujos totais de rendimentos declarados não atestam a alegada
necessidade (cfr. fls. 39/40). Como se vê, o autor, ora agravante, declarou um
total de bens e direitos no valor de R$102.398,78 (fl. 23).
A Carta Magna só permite a assistência aos necessitados pelo
Estado e seu acesso à Justiça, desde que comprovem a insuficiência de recursos
(art. 5o, LXXIV, da CF), razão pela qual inconsistente a alegação do agravante de
estar sem condições de suportar com o pagamento das custas processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício mediante
mera afirmação de miserabilidade (art. 99, §3o do NCPC), não se impõe que o
pedido de assistência judiciária seja obrigatoriamente aceito, podendo o
magistrado indeferir o benefício caso tenha fundadas razões para fazê-lo (art. 99,
§2o do NCPC).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097105-79.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de penúria para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o fato é que no
presente caso não foi comprovada ausência de recursos para suportar os
encargos da lide.
Já decidiu esta Câmara em caso análogo:
"Nesse andar, tem-se que, tal como restou decidido pelo juízo "a
quo", a requerida, ora agravante, não pode ser tida como pobre na acepção
jurídica do termo, já que aufere renda anual que lhe permite arcar com as custas
do processo, possui saldo médio bancário considerável e bens móveis e imóveis
que longe estão de caracterizá-la como desprovida. Se tanto não bastasse,
cumpre ressaltar que, conforme os documentos trazidos aos presentes autos, não
há quem dependa da requerida, ora agravante.
Se de um lado incumbe ao Estado a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de outro tem-se que a
ele também incumbe a fiscalização para que a benesse seja concedida tão
somente ao necessitados, sob pena de prejudicá-los" (Agravo de Instrumento no
1.077.215-0/9 - Des. Rocha de Souza).
Desse modo, bem andou o magistrado “a quo” ao deixar consignado
que:
“Vistos.
1. Indefiro o pedido de “gratuidade no curso do processo sem efeitos
retroativos”. Com efeito, o executado já teve negado o pedido de gratuidade em
outras oportunidades durante o processo, decisões que foram todas confirmadas
pelo TJSP. Assim, apesar do executado ter declarado no IR exercício de 2017 um
rendimento tributável aparentemente compatível com o benefício da gratuidade
judiciária, tinha o dever de demonstrar que a sua situação econômica foi alterada,
com redução significativa de renda, patrimônio e outros elementos e desse mister
não se desincumbiu. Portanto, o executado não faz juz ao benefício
postulado.(...)” (fl. 122).
Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a
concessão do benefício pleiteado pelo agravante, razão pela qual a manutenção
da decisão atacada é de rigor, sem prejuízo de poder ser renovado o pedido,
caso alterada a situação presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097105-79.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ante todo o exposto, pelo voto, nego provimento ao recurso de
agravo de instrumento, prejudicado os Embargos de Declaração no
2097105-79.2019.8.26.0000/50000.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator